Tribunal: CARF
Processo: 10120.001038/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, de forma individualizada, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.001038/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
PERCIVAL DIAS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, de forma
individualizada, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de
sua titularidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.001038/2010-77
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 03-51.209 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF- DRJ/BSB
(e.fls. 269/277), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2006, exercício/2007, no valor total,
consolidado em 10/02/2010, de R$ 170.803,69, com ciência por via postal em 22/02/2010.
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, correspondente ao montante
dos valores creditados em contas de depósito ou de poupança mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme descrito no “Termo de Verificação de Infração”.
Consoante a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração
(AI), após análise dos extratos bancários, apresentados pelo contribuinte em procedimento de
auditoria fiscal, foi elaborado Termo de Intimação Fiscal onde o então fiscalizado é intimado a
justificar e comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem de cada um dos
depósitos/créditos bancários, ano 2006, listado em planilha denominada "Demonstrativo dos
Depósitos/Créditos do Banco do Brasil para ser Comprovada a Origem". Em atendimento ao
referido Termo de Intimação, o contribuinte apresentou contrato de constituição do "Condomínio
Agropecuário Entre Serras", composto por oito participantes, além do livro "Razão" do ano de
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

2006 relativo ao condomínio e planilha com justificativas acompanhadas de documentos
comprobatórios de parte da movimentação financeira. Também compareceu à sede da
Administração Tributária o contador do referido Condomínio Agropecuário Entre Serras,
apresentando os extratos do Banco do Brasil S.A. dos condôminos Ricardo (omissis), Adalvina
(omissis) e Edgar (omissis), com o objetivo de auxiliar na identificação dos créditos decorrentes
de transferência entre os referidos condôminos e o contribuinte sob ação fiscal. Os créditos não
justificados, os justificados como "Parte do cheque" ou "transferência" de outro condômino sem
a clara identificação nos extratos bancários e os justificados como sendo "cheques descontados
de terceiros", conforme planilhas elaboradas pela fiscalização, foram considerados fiscalização
como rendimentos de origem não comprovada, dando origem ao presente lançamento.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 88/100, onde argui preliminar de nulidade da autuação por insegurança na
determinação da infração. Suscitada assim a nulidade do AI, por vício formal, sob argumento de
que não constaria dos autos: cópias das Declarações de IRPF do autuado, nem dos seus sócios no
condomínio formado para o exercício de atividade rural, assim como, cópia do Livro Caixa da
atividade rural também do mesmo condomínio. Afirma o contribuinte que tal situação
demonstraria, no mínimo, descaso para com os documentos apresentados durante a fiscalização,
que permitiriam a apreciação do objeto do lançamento de forma mais prudente e precisa. Os
principais argumentos de defesa apresentados na peça impugnatória encontram-se sumariados no
relatório do Acórdão recorrido nos seguintes termos:
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação em 24/03/2010, com as seguintes
alegações:
Insegurança Jurídica na Determinação da Infração.
Argumenta que a Fiscalização não pode exigir tributos sem ter os elementos necessários
para a aferição exata do lançamento, principalmente quando estes foram
disponibilizados para ele.
Menciona que não constariam dos autos suas declarações de ajuste anual, nem as de
seus sócios no condomínio formado para atividade rural, nem o livro caixa deste
condomínio, o que caracterizaria, no mínimo, descaso com os documentos apresentados
durante a fiscalização, uma vez que todos estes documentos teriam sido disponibilizados
aos autuantes.
Sustenta que somente os valores que não tenham origem em contas do próprio
contribuinte, de seus condôminos ou de operações bancárias feitas para suprimento de
caixa podem ser tributados nos termos da Lei n° 9.430/96.
Acrescenta que restaria claro, da observação dos extratos de fls.05 a 32, que os valores
lançados teriam origem em operações de desconto de cheques obtidos na atividade
rural, conforme documentos anexos, além de operações de pequena monta e normais em
se tratando de produtores rurais.
Adita que, tendo em vista o fato de que administra as fazendas em regime de
condomínio, transitariam por suas contas, recursos dos demais condôminos, além dos
seus próprios.
Aponta o fato de que os autuantes não teriam comprovado que os depósitos
considerados como injustificados implicaram em omissão de receita, e transcreve, na
impugnação, ementas de jurisprudência administrativa do CARF, os quais acredita
corroborarem sua defesa.
Solicita que o lançamento seja declarado nulo pelo fato de que a fiscalização teria
elaborado seus trabalhos com imperfeição de forma e alcançado conclusão fora da
realidade dos fatos.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

Mérito.
Repete os argumentos, já usados na preliminar, no sentido de que lançamentos com
base, exclusivamente, em depósitos bancários não poderiam tributar transferências entre
contas do mesmo titular ou descontos de cheques provenientes da atividade rural.
Assegura que a legislação em que se fundamenta a autuação determina que os depósitos
sejam justificados, mas isso não quer dizer que devam ser apontados um a um para a
fiscalização, mas dar a conhecer as origens dos recursos, como foram feitas as
operações. Isso teria sido feito durante as investigações, mas não foi acatado pelo
auditor.
Explica estar juntando informações acerca de descontos de cheques, e que solicitou
outros documentos aos bancos envolvidos, mas até o momento da impugnação não teria
obtido resposta, mas fará ajuntada deles aos autos assim que os receber.
Reitera exercer atividade rural em condomínio com outros sete parentes, cada um,
inclusive ele, com participação de 12,5%, e que a atividade conjunta teve receitas que
somadas às operações de crédito montaram a R$6.652.333,13, que teriam transitado por
sua conta corrente, e justificariam, com sobras a movimentação financeira.
Solicita o cancelamento do lançamento ou, alternativamente, que seja excluído 80%
(oitenta por cento) dos valores tidos como não comprovados, uma vez que a totalidade
dos rendimentos deriva da atividade rural e o rendimento deve ser arbitrado em 20%
sobre a receita bruta.
Requer que o lançamento seja declarado nulo devido à preliminar levantada, que seja
concedido o direito de juntar novos documentos aos autos, caso não seja acatada a
preliminar, que seja tributado no percentual de 20% sobre o total dos depósitos
eventualmente mantidos como injustificados, e que o teor da Decisão seja comunicado
ao impugnante por meio de seu procurador devidamente qualificado na impugnação.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Foi decidido no julgamento de piso pelo
exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores relativos aos depósitos abaixo de R$
12.000,00, cuja soma não ultrapassou a R$ 80.000,00, nos termos do art. 42, § 3o, inc. II, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O autuado interpôs recurso voluntário (e.fls. 283/295), onde principia reiterando a
preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração. Afirma que a autoridade
julgadora de piso, ao apreciar tal preliminar teve o entendimento de tratar-se de questão de
mérito e, como tal, seria analisada naquele momento. Porém, o recorrente discorda da referida
interpretação e volta a abordar tal questão, por entender que deva ser apreciada como preliminar,
em função de suposto erro de fato enfocado na mesma. Nessa linha, alega que, não obstante
todos os documentos por ele apresentados, a fiscalização concluiu que os créditos lançados nas
contas bancárias seriam de omissão de rendimentos; porém, o lançamento teria sido
confeccionado com vício formal, ante a ausência de todos os elementos necessários, além de
atribuir definição a operações de empréstimos (desconto de cheques) como sendo depósito
bancário, caracterizando vicio insanável. Entende o recorrente que não poderiam ser
considerados como omissão de receitas quaisquer valores lançados em conta corrente, mas
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

somente aqueles que não tenham sua origem em conta do próprio contribuinte, de seus
condôminos ou de operações bancárias feitas para suprimento de caixa e justificada pela sua
movimentação financeira, além do que, estas últimas seriam meras operações bancárias e não se
vinculariam a renda. Complementa que, observados os extratos de e.fls. 08 a 35, todos os
lançamentos tidos como “Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada” ou “Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada”, teriam
suas origens em operações de descontos de títulos (cheques pré-datados), obtidos da atividade
rural, depósitos em dinheiro e outras transferências de pequenos valores; operações essas
regulares dentro do cenário brasileiro, especialmente em se tratando de produtores rurais, que
não possuem outros mecanismos de vendas a crédito, só podendo utilizar-se do lançamento dos
cheques pré-datados, que se encontrariam totalmente suportados pelas suas movimentações agro-
pastoris. Afirma ter comprovado que os valores movimentados em conta-corrente teriam como
origem a gestão das fazendas administradas no regime de condomínio, de copropriedade com
seus filhos. Destarte, além dos recursos declarados em sua Declaração do IRPF, também teria
havido recursos que seriam dos seus sócios nas fazendas, conforme entende comprovado pelos
documentos anexados à peça impugnatória e aqueles já juntados aos autos pela própria
fiscalização. Conclui restar fartamente comprovado que suas operações bancárias, estariam de
acordo com suas receitas declaradas, além dos empréstimos movimentados durante o ano-
calendário. Citando julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, afirma
não ter havido qualquer prova em sentido contrário de que tais depósitos fossem omissão de
receitas, ônus que caberia à autoridade fiscal lançadora, além de que, a quase totalidade dos
valores apontados não se configurariam depósitos bancários e sim operações de crédito
(desconto de cheques). Aduz que o que se busca com a análise de depósitos bancários deve ser
mais abrangente, não como se deram, e sim, qual a sua origem e se esta origem estaria de acordo
com os rendimentos declarados, o que não teria sido verificado na presente autuação, estando
assim, eivada de vício e passível de anulação. Acresce que:
Como se vê, a utilização de simples extratos bancários para quantificar a matéria
tributável do imposto de renda, agride o conceito de renda e proventos de qualquer
natureza, contanto no art. 43 do CTN,, pois exige lei específica nos termos do art. 97,
inciso III e IV, inquinando de nulidade o lançamento fiscal por ofensa ainda ao artigo
142 todos do Código Tributário Nacional.”
De consequência, pela insegurança na determinação da infração, em virtude de falta de
segurança e, principalmente, pela cobrança indevida de Imposto de Renda, com base em
erro material, quando tratou de operações de descontos de títulos bancários (cheques)
como sendo depósitos bancários, assim Recorrente requer, desde já, seja declarado nulo
ab initio o processo pertinente a toda matéria, uma vez que a fiscalização elaborou o seu
trabalho com imperfeição de forma e alcançou uma conclusão fora da realidade dos
fatos, implicando que o lançamento do crédito tributário, objeto da presente impugnação
nasceu nulo.
Em continuidade, em tópico intitulado “II - Fundamentos de Fato e de Direito”,
alude o autuado que o Auto de Infração se deu exclusivamente baseado em supostos depósitos
bancários de origem não comprovada, o que não seria a verdade dos fatos, e que não poderia
concordar com o lançamento por presunção, tratando-se inclusive, de presunção de omissão de
receitas relativa, que teria sido desconstituída com as provas trazidas aos autos. Nesse sentido
apresenta os seguintes argumentos:
Na verdade, os meios utilizados pelo nobre Auditor, não foram precisos e eficazes para
a conclusão que se pretende chegar, porquanto, efetuou o lançamento do crédito
tributário sem a fundamentação legal, pois as operações ventiladas por ele, como sendo
depósitos bancários, tratam-se em sua quase totalidade de descontos de cheques pré-
datados obtidos pelas vendas de seus produtos, basta ver os valores das receitas na
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

planilha ora anexada, na cópia do livro caixa, elaborado na totalidade do condomínio,
cujas transações financeiras também passam parte pela conta-corrente do Recorrente,
além de várias delas se tratar de transferência de contas dos outros condôminos, feitos
pela simples transferência de cheques de terceiros em seu poder.
No enquadramento legal, adotado para fundamentar o Auto de Infração, adotou como
embasamento legal o Artigo 849 do RIR/99. Vejam n. Julgadores que no próprio
dispositivo adotado como fundamentação legal, em seu §2°, Inciso I, dispõem que em
caso de transferências de contas de mesma titularidade não serão considerados para a
apuração como de origem não comprovada, senão vejamos:
(...)
Desse modo, a tipificação do presente artigo determina que os depósitos sejam
justificados, todavia isso não quer dizer que deva o contribuinte apontar uma
documentação que retrate o valor em sua integralidade um a um para a fiscalização,
mas levar a ele conhecimento de suas origens, de como foram feitas as operações e
isso é o que o Recorrente fez durante a fiscalização, todavia, por preciosismo não foram
totalmente acatados pelo n. Auditor, mas que está clara a comprovação nos presentes
Autos e pode ser verificada por este Conselho.
A fim de comprovar que as operações trataram de desconto de cheques pré-datados,
obtidos de clientes pelas vendas dos produtos agropastoris foram anexados cópias
extraídas junto ao Banco do Brasil S/A e planilha elucidativa, que comprovam as
referidas operações, fls. 94/103 dos autos físicos e 105/114 dos autos digitais.
Permissa venia, pecou também a 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, no Acórdão
0351.209 ao "...Não comprovada a origem dos recursos aportados na conta corrente do
sujeito passivo...", a documentação pertinente, conforme colocado também pela 3°
Turma de Julgamento, que disse ..."ser provadas por meio de documentos usualmente
utilizados, tais como notas fiscais do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória
rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais (§ 5°, do art. 61, do Decreto n° 3.000/99)... Ora, n. Julgadores, a
documentação falada é exatamente a que foi apresentada quando da fiscalização para a
aferição da escrituração do Livro Caixa do Condomínio "Condomínio Agropecuário
Entre Serras", formado pelo Recorrente, seus irmãos e sua mãe. Embora o n. Auditor
não tenha juntada cópia dessa documentação quando da fiscalização, o Recorrente
juntou cópia do Livro Caixa escriturado regularmente comprovando sua atividade
Rural.
O Recorrente é nascido em 10 de dezembro de 1947, à época dos fatos possuía 59
(cinquenta e nove) anos, e referidas colocações lançadas no Auto de Infração não são
condizentes com pessoa de ilibada postura, pois em toda sua vida jamais teve qualquer
mancha e de qualquer ordem.
É de conhecimento público e notório que no Brasil é regular operar com cheques pré-
datados e, nessas operações, além de se obter cheques pré-datados dos próprios clientes,
eles repassam também cheques de terceiros, até a devida compensação dos mesmos.
Para esclarecer referidos fatos ocorridos juntamos cópias conseguidas junto ao Banco
do Brasil S/A onde provam as operações de desconto de cheque, podendo assim
comprovar as operações.
Também a esse propósito juntamos as informações de descontos de cheques que podem
justificar a planilha de fls. 44, como no caso dos seguintes valores: R$ 27.665,99; R$
27.444,96; R$ 28.116,72; R$ 28.194,33 e R$ 28.080,28.
Requereu também o Recorrente outros documentos junto aos bancos, mas como
tratavam-se de operações de cheques de terceiros fomos informados pelo Banco que não
possuem registros dos referidos documentos, mas ainda estamos tentando obter mais
informações e em caso positivo fará sua juntada a posteriore.
Por estas operações, forçoso é concluir que não se tratam omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, mas sim de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

operações regulares no cenário brasileiro e que não pode o Recorrente abrir mão em
detrimento do mercado.
Como já dito anteriormente, o Recorrente administra propriedade rural pertencente a ele
à razão de 12,50% (doze vírgula cinqüenta por cento) juntamente com sua mãe
Adalvina Dias Pereira — CPF: 058.975.721-00 e seus irmãos Ricardo Dias Pereira —
CPF: 221.550.231-20 — 12,50%; Rafael Dias Pereira — CPF: 129.040.581-68 —
12,50%; José Jascinto Neto — CPF: 058.975.561-72 — 12,50%; Roberto Dias Pereira
— CPF: 197.001.481-49 — 12,50%; Edgar Dias Pereira — CPF: 017.162.801-25 —
12,5% e Waldemar Dias Pereira — CPF: 017.161.151-91 — 12,50% e quando dos
lançamentos nas Declarações de Imposto de Rendas das pessoas físicas o valor total
lançado no Livro caixa (anexo) é rateado entre eles na proporção de suas partes, mas a
movimentação bancária é feita de acordo com a conveniência e necessidade financeira.
Também pecou a 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, ao conceber que "...Não foram
trazidas aos autos provas de que há transferências de valores a partir de contas dos
demais condôminos entre os depósitos tributados...", posto que tais transferências não se
deram exclusivamente por transferência diretamente das contas do condôminos, mas
sim pela transferência de cheque de terceiros de posse dos mesmos, obtidos pelas suas
operações regulares.
Somente na atividade rural o Recorrente, juntamente com os outros condôminos, teve
uma receita, que somada mais as operações de empréstimos alcançaram o montante de
R$ 6.652.333,13 (seis milhões, seiscentos cinqüenta e dois mil, trezentos trinta e três
reais e treze centavos), quantias estas que transitou pela conta corrente do Recorrente e
que é suficiente para justificar todas as movimentações financeiras em debate.
Por esses fundamentos e com base na documentação acostada aos autos, pode-se
verificar a total improcedência do Auto de Infração, o qual monta o presente processo.
E tendo em vista tudo mais demonstrado que conduz à ineficácia e à invalidade do
procedimento fiscal e à insubsistência e nulidade do processo administrativo-fiscal daí
originado, além da inverídica afirmação de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovadas, o que leva à incerteza do crédito,
por falta de causa ou origem. Portanto é dever primordial da Administração Pública, por
ato próprio, anular e declarar insubsistente o Auto de Infração e reformar o Acórdão n°
0351.209, da 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, o que é corroborado também pela
doutrina atual, específica à hipótese concreta, antes que o faça o Poder Judiciário
(CF/88, art. 5o, XXXV), o que sempre causa ônus desnecessários para a Fazenda
nacional.
Requer ainda o autuado, alternativamente, caso vencido nos argumentos
anteriores, que a tributação dos valores tidos como depósitos bancários de origem não
comprovada seja considerada como rendimentos decorrente do exercício da atividade rural,
devendo a base de cálculo do Imposto sobre a Renda ser arbitrada em 20% (vinte por cento),
considerando como rendimento da atividade rural no ano-calendário de 2006. Novamente
citando julgados deste Conselho, argumenta que todo o conjunto probatório dos autos claramente
indicaria que os seus rendimentos se originaram da atividade rural. Haja vista que todas as
provas dos autos indicariam que as fontes de seus rendimentos seriam provenientes
exclusivamente da atividade rural, conforme as declarações de rendimentos, notas fiscais de
produtores,, o condomínio constituído para o desempenho das atividades agro-pastoris e cédulas
rurais de empréstimos rurais.
Ao final, é requerida a apreciação da preliminar, com declaração de nulidade do
lançamento, pelos motivos expostos, além de que seja proporcionada ao recorrente: “...ampla
instrução do feito e indispensável dilação probatória de logo requerida, mormente face aos
"equívocos" reiterados no presente lançamento, dada à insegurança e incerteza dos valores
apontados como omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

comprovada, como juntada de documentos subsidiários, produção de prova pericial ou outras
que no desenrolar do julgamento se faça necessário, tudo quando for pertinente para a aferição
da matéria...”. Alternativamente, pelo princípio da eventualidade, que a base de cálculo do
imposto seja arbitrada em 20% dos valores considerados como depósitos bancário de origem não
comprovada, uma vez que possuiu como fonte de rendimentos, no ano-calendário de 2006,
exclusivamente o exercício da atividade rural, além de: “que o inteiro teor da decisão singular
seja comunicado o Recorrente, por meio do seu procurador, devidamente qualificado na
presente Impugnação.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
10/05/2013, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 282. Tendo sido o recurso protocolizado
em 07/06/2013, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Agência da Receita Federal do
Brasil em São Luiz dos Montes Belos/GO (e.fl. 283), considera-se tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre pontuar que as decisões
administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Aduz o recorrente que o lançamento teria sido confeccionado com vício formal,
ante a ausência de todos os elementos necessários, além de atribuir definição a operações de
empréstimos (desconto de cheques) como sendo depósito bancário, caracterizando vicio
insanável. Sustentando tal tese, alega que não poderiam ter sido considerados como omissão de
receitas quaisquer valores lançados em conta corrente, mas somente aqueles que não tenham sua
origem em conta do próprio contribuinte, de seus condôminos ou de operações bancárias feitas
para suprimento de caixa e justificada pela sua movimentação financeira, além do que, estas
últimas seriam meras operações bancárias e não se vinculariam a renda. Entende ter
comprovado que suas operações bancárias estariam de acordo com as receitas declaradas, além
dos empréstimos movimentados durante o ano-calendário, não tendo sido apontada prova em
sentido contrário, ônus que considera caber à autoridade fiscal lançadora, além de que, a quase
totalidade dos valores apontados não se configurariam depósitos bancários e sim operações de
crédito (desconto de cheques). Desta forma, ainda conforme o recorrente, a análise de depósitos
bancários deve ser mais abrangente, devendo se buscar não como se deram tais depósitos, e sim,
qual a sua origem e se esta origem estaria de acordo com os rendimentos declarados, o que não
teria sido verificado na presente autuação, estando assim, eivada de vício e passível de anulação.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa. Tanto na peça
impugnatória, quanto no recurso ora objeto de análise, o contribuinte revela conhecer
plenamente a acusação que lhe foi imputada, rebatendo-a de forma meticulosa, mediante defesa
abrangendo não somente preliminares, como também, razões de mérito, desabonando a própria
tese de cerceamento do direito de defesa, conforme se apercebe da leitura das peças de defesa
apresentadas.
As razões apontadas pelo contribuinte como ensejadoras da suscitada nulidade de
fato passam pela análise da natureza e características dos valores relativos aos depósitos
bancários de sua conta corrente apontados pela fiscalização como de origem não comprovada.
Com razão assim a autoridade julgadora de piso ao considerar que tais preliminares, também
suscitadas na impugnação, constituiriam questões de mérito e sendo assim analisadas,
juntamente com as demais teses de defesa de mérito. Noutro giro, é consabido que não se
caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar expressamente sobre todos os
argumentos postos pelo recorrente. A jurisprudência reconhece que o órgão julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles
que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado
diferente do pretendido pela parte. Nesse sentido os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
No presente caso não se trata sequer de ausência de apreciação dos argumentos ou
tese postulados pelo então impugnante como preliminares, uma vez que o tema foi enfrentado na
parte do julgamento de piso que trata do mérito . O que se verifica é a insatisfação do recorrente
com o resultado do julgamento, uma vez que houve efetiva manifestação da autoridade julgadora
de piso quanto a todas as alegações da defesa.
Afirma o recorrente que a movimentação financeira de sua conta corrente no
período fiscalizado teria como origem a gestão das fazendas por ele administradas no regime de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

condomínio, de copropriedade com seus filhos, além de operações de descontos de títulos
(cheques pré-datados), obtidos da atividade rural; depósitos em dinheiro e outras transferências
de pequenos valores. Acrescenta que o lançamento teria se baseado exclusivamente em supostos
depósitos bancários de origem não comprovada, o que não seria a verdade dos fatos, não
podendo concordar com o lançamento por presunção, tratando-se inclusive, de presunção de
omissão de receitas relativa, que teria sido desconstituída com as provas trazidas aos autos; além
de que não se teria caracterizado, para efeito de lançamento, o conceito de renda conforme
preconizado no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966).
Conforme já fartamente demonstrado nos autos, a tributação com base em
depósitos bancários encontra-se disciplinada pela Lei n° 9.430, de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com
base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco
juntar qualquer outra prova. Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade
deve estar munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de
Processo Civil, nos artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é de fato
presunção relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo ao contribuinte a
sua produção. Nesse mesmo sentido, estabelece a Súmula CARF no 26 que: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos
a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas
bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações”.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto à instituições financeiras, intimou-o a comprovar e justificar
documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados. Por comprovação de origem, entende-
se a apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício
da existência de omissão de rendimentos. Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não
são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Entretanto, esse indício se transforma
na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar essa parcela dos valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não
comprovada pela fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei n° 9.430 de 1996, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem
dos créditos efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que os
recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a documentação
apresentasse, de forma inequívoca, a que título os referidos créditos foram efetuados em sua
conta. O que efetivamente o notificado não logrou demonstrar. Ao se referir a "documentação
hábil e idônea", entenda-se por documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e
inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem se
pretende ver comprovada, deslindando a que título esses créditos bancários ingressaram em sua
conta-corrente.
Foi demonstrado pela autoridade julgadora de piso, que não foram trazidas aos
autos provas de que há transferências de valores a partir de contas dos demais condôminos entre
os depósitos tributados. Também constatou-se que, apesar de apresentar documentos e alegar que
parte dos depósitos tributados corresponderiam a descontos de cheques provenientes da atividade
rural, entretanto, não foram trazidas aos autos provas acerca das origens desses cheques.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

Ademais, o contribuinte somente apresentou esparsa documentação, relativa a algumas poucas
operações e sem a necessária individualização com o respectivo valor movimentado em sua
conta corrente. Veja-se, p.ex.: às e.fls. 105/109, onde constam apenas 5 operações de descontos
de cheques, além de que, sem a necessária comprovação quanto à origem de tais cheques. Por
outro lado, a mera apresentação de cópias de notas fiscais de produção rural não tem o lastro de
justificar a origem dos valores movimentados em conta corrente sem origem comprovada, haja
vista, justamente o fato de que o contribuinte exerce atividade rural, o que não implica que todos
os valores movimentados sejam originados de tal atividade, caso não devidamente comprovado,
de forma individualizada.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e
ausência de documentos comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às
mesmas argumentações, sem apresentação de elementos que efetivamente comprovassem suas
alegações. Caberia ao autuado, devidamente advertido quanto a deficiência de provas, instruir
sua defesa com elementos aptos a comprovar, com documentação hábil suas alegações.
Exemplificativamente, é essencial que a operação que originou os cheques descontados pelo
contribuinte seja esclarecida para que os depósitos sejam justificados, uma vez que o desconto de
cheques simplesmente antecipa o recebimento dos valores. De fato, era dever do contribuinte, já
no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do
processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem
suas alegações. Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso ora em apreciação, limita-se
a alegações, não sendo demonstrada a necessária individualização e relação entre cada um dos
depósitos e suas alegadas origens.
Aplicável ainda à presente hipótese o comando do verbete sumular no 32 deste
Conselho: “A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.” Cabendo ao interessado o ônus da prova, não basta a simples apresentação de
justificativas, desacompanhadas da efetiva comprovação, com documentação hábil e idônea, das
alegações expendidas, de forma individualizada, conforme preconizado na norma.
Requer o autuado, alternativamente, caso vencido nos argumentos anteriores, que
os valores tidos como depósitos bancários de origem não comprovada sejam considerada como
rendimentos decorrente do exercício da atividade rural, devendo a base de cálculo do imposto ser
arbitrada em 20% (vinte por cento), considerando como rendimento da atividade rural no ano-
calendário de 2006. Afirma que a maioria dos valores movimentados em sua conta corrente seria
decorrente de rendimentos da atividade rural, o que entende ter sido cabalmente comprovado,
conforme a documentação apresentada juntamente com a peça impugnatória e que em sua
DIRPF do exercício correspondente à autuação, houve expressa declaração de exercício de
atividade rural. Cabendo assim ao fisco o dever de produzir contraprova.
Repise-se que, apuradas as inconformidades concernentes a movimentação
financeira de origem não comprovada, e efetuado o lançamento, caberia ao autuado apresentar
impugnação comprovando, com documentação hábil, idônea e individualizada, que tais valores
seriam suportados por rendimentos já tributados, sujeitos a tributação exclusiva, isentos ou não
tributáveis, Esta comprovação é a forma de ilidir a tributação e encargo do qual, em que pese
argumentações em contrário, o autuado não se desincumbiu, confirmando-se assim a condição de
rendimento tributável pelo imposto sobre a renda, nos termos da legislação de regência do
tributo. Meras alegações, desacompanhadas de provas, não possuem o condão de desconstituir a
presunção contida na norma autorizativa do lançamento.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

Tratando-se de depósitos bancários com origem não comprovada, justamente
porque o autuado não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a sua origem, pela própria
natureza da infração seria impróprio atribuir a tais rendimentos a natureza de rendimentos
provenientes do exercício de atividade rural. Pois do contrário, caso possível a determinação da
origem dos recursos, teríamos a descaracterização da própria infração, posto que comprovada
sua natureza/fonte. Diferente do afirmado pelo recorrente, não houve a efetiva comprovação de
que a origem dos créditos seria do exercício da atividade rural, não bastando constar em DIRPF a
informação de exercício de atividade rural, ou a exibição de notas fiscais de produtor rural, para
que todos os rendimentos apurados sejam decorrentes de tal atividade. Oportuna a reprodução de
excerto do voto proferido no julgamento de piso, ao tratar do pedido de arbitramento do
lançamento no percentual de 20% dos valores relativos aos depósitos de origem não
comprovada:
A atividade rural é beneficiada por tributação menos onerosa que leva em conta os
elevados custos incorridos na produção de alimentos, por esse motivo, goza de vários
benefícios, tendo como principal deles, a tributação sobre base de cálculo limitada a
vinte por cento da receita bruta da atividade, além de outros como a possibilidade de
compensação de prejuízos em exercícios futuros, postergações de receitas e
antecipações de despesas.
Por esse motivo, existe um cuidado do legislador acerca das atividades que podem ser
consideradas como “beneficiárias” desta legislação menos gravosa, listando, inclusive,
atividades que, apesar de intimamente ligadas à produção rural, não podem se beneficiar
desta tributação menos onerosa (IN SRF no 83/2001), como por exemplo,
comercialização de produtos rurais, produção de vinhos e bebidas, aluguel de pastagens,
arrendamento de máquinas agrícolas, venda de produtos agropecuários recebidos em
herança, etc.
Além disso, a legislação, expressamente, determina que, não apenas as despesas, mas
também as receitas da atividade rural, devem, necessariamente, ser provadas por meio
de documentos usualmente utilizados , tais como notas fiscais do produtor, nota fiscal
de entrada, nota promissória rural vinculada a nota fiscal do produtor e demais
documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais (§ 5o, do art. 61, do Decreto no
3.000/99).
Nesse sentido, o artigo 18, da Lei n.o 8.023/1990 confirma a preocupação do legislador
com a necessidade de comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos de que
as receitas de fato são provenientes da atividade rural:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa
de cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem
prejuízo de outras cominações legais.
Passar por cima desta expressa exigência legal (de provar a origem das receitas) seria
abrir as portas para a lavagem de dinheiro, uma vez que, bastaria adquirir um imóvel
rural e declarar receitas da atividade rural e comprovar exercer alguma atividade rural e
oitenta por cento do valor declarado estaria legalizado sem o pagamento de qualquer
imposto, que incidiria, apenas, sobre 20% do valor declarado.
Por esses motivos, não há como acatar o pedido no sentido de que os valores dos
depósitos sejam tributados como oriundos da atividade rural, arbitrando-se os
rendimentos à razão de 20% sobre a receita bruta (no caso, os depósitos injustificados).
Verifica-se assim, que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descrita com clareza a irregularidade apurada, o
enquadramento legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem
sendo oportunizadas ao autuado, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.001038/2010-77

ora sob julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua
defesa. Sem razão assim o recorrente devendo ser mantida a autuação, sendo também afastadas
as alegações de nulidade.
Quanto ao protesto para “...ampla instrução do feito e indispensável dilação
probatória...”, produção de prova pericial ou outras, conforme já explicitado, caberia à
interessada, no momento oportuno (a impugnação), apresentar todos os elementos de fato e de
direito que entenda passíveis de desconstituição ou modificação do lançamento tributário.
Esclareço ainda, relativamente ao requerimento de intimação/ notificação dos patronos da
recorrente, que tal solicitação contraria o que se encontra disciplinado na Súmula CARF no 110,
que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 315
DF CARF MF
Original